Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747552-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRIAN LUZIA DE LIMA IMPETRADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MIRIAN LUZIA DE LIMA em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. A Impetrante comparece aos autos, pedindo a desistência da demanda, sob o argumento de que houve equívoco na impetração. Portanto, homologo a desistência da ação, e, com base nos artigos 932, inc. I, c/c 485, inc. VIII do CPC, julgo extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito. Custas finais pela autora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025 17:11:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador